Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011982-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 006.267.772-16 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), GUSTAVO CARNEIRO MESQUITA - CPF: 030.671.672-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. pronúncia por homicídio qualificado e extorsão qualificada. prisão preventiva mantida. pedido de liberdade provisória. condições pessoais favoráveis insuficientes. fundamentação idônea. ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo, que o pronunciou por homicídio qualificado [
motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito] e extorsão qualificada, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade, visando aguardar o trânsito em julgado em liberdade provisória.

II. Questões em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade; 3) predicados pessoais; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razão de decidir

1. A negativa de autoria não é passível de análise na via estreita do habeas corpus, conforme Enunciado Criminal nº 42 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para conceder o direito recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva.

3. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, dado o histórico de reincidência recente do paciente, evidenciando risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A negativa de autoria não pode ser analisada na via do
habeas corpus
.

2. A fundamentação p
er relationem
é válida para a manutenção da custódia cautelar e indeferir o direito de recorrer em liberdade.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade do crime e da reincidência do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 121, § 2º, I e VIII, e 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis, j. 8.3.2022; STJ, HC nº 327.069/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.2.2016; STJ, HC nº 537086/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Pinheiro, j. 17.2.2020; TJMT, HC nº 1016697-04.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 23.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011982-40.2025.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. ALEX DA CRUZ CORDEIRO

PACIENTE(S):

EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe

1003602-24.2024.8.11.0045), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito] e extorsão qualificada, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 121, § 2º, I e VIII, c/c art. 158, § 1º, ambos do CP – (PJe 1003602-24.2024.8.11.0045).

O impetrante sustenta que: 1) “
a decisão de pronúncia de Evanilson Evangelista de Souza se mostra desprovida de elementos probatórios robustos que justifiquem a submissão do paciente ao Tribunal do Júri”;
2) a negativa de recorrer em liberdade teria sido mantida mediante fundamentação inidônea; 3) é
“primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não há motivos para crer que, solto, irá perturbar a instrução criminal ou colocar em risco a ordem pública”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminar para que
“aguarde o julgamento do recurso em liberdade”
(ID 280751352), com documentos (ID’s 280751357 /

280751375).

O pedido liminar foi indeferido (ID 281394862).

O Juízo singular prestou informações (ID 281638535).

A i. Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Negativa de autoria. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório. Manutenção da custódia cautelar. A apreciação da alegação de negativa de autoria demanda inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível na estreita via do habeas corpus, conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência pátria e nos termos do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Além disso, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, praticado com indícios de premeditação e motivação torpe, aspectos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a existência de condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não é suficiente, por si só, para desconstituir a prisão preventiva quando presentes os seus pressupostos e fundamentos. Da mesma forma, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da inadequação e insuficiência destas diante da gravidade do delito e da periculosidade concreta atribuída ao paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 282850367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.4.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a custódia preventiva do paciente nestes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva, necessários nesta decisão, estão suficientemente demonstrados nos autos, por meio do contido no boletim de ocorrência nº. 2024.90257 (id. 149227974), nas declarações da informante Branda Torzeschi Nascimento (id. 149227974), no termo de reconhecimento fotográfico (id. 149227974), no relatório de investigação preliminar de local de crime (id. 149227974), nos vídeos (id. 149269397, 149253198, 149253199, 149269400 e 149269401). Portanto, presente o ‘fumus comissi delicti’.

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando pela premeditação da prática criminosa, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (vez que foi abordado quando saia da residência do seu colega), pela motivação fútil (vez que a vítima estava devendo uma quantia em dinheiro ao representado), porque o representado, mesmo após receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima, poucas horas antes do crime, continuou ameando a vítima e cobrando novos valores da mesma, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas, vez que agraciado com o benefício da liberdade provisória no dia 29/02/2024, voltou a delinquir poucos dias depois e com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

[...]

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, diante do alhures consignado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado Evanilson Evangelista de Souza, qualificado nos autos.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - PJe 1002587-20.2024.8.11.0045)

Em 5.3.2025, o Juízo singular pronunciou o paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade,
“in verbis”
:

“Tendo em vista que o acusado Evanilson Evangelista de Souza permaneceu preso durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte integrante da presente decisão (fundamentação per relationem), mantenho-o preso no caso de eventual recurso.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID. 280751371)

O recurso em sentido estrito interposto pelo paciente foi remetido ao órgão do Ministério Público para apresentação das contrarrazões recursais
(PJe 1003602-24.2024.8.11.0045)
.

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal

[
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece este argumento.

Por sua vez, o juiz da causa, ao pronunciar o paciente, indeferiu o direito de recorrer em liberdade por entender que
“
permaneceu preso durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva”
.

Observa-se que a prisão preventiva está
fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta do crime [envolvimento no homicídio de João Rafael Fernandes, com outros dois agentes, o qual foi assassinado mediante disparos de
“pistola calibre 9mm”
, por suposta dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente da
“compra de uma arma de fogo”
].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio, praticado em concurso de pessoas [três agentes] e motivado por dívida constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022 ; TJMT, HC 1016697-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 23.9.2020).

Com efeito, a fundamentação
per relationem,
na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, mostra-se suficiente quando
“se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC 327.069/PI - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 3.2.2016).

Anote-se o Enunciado Criminal nº 50 deste e. Tribunal [
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade ”
].

Por efeito, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares alternativas, se mostram insuficientes, ao considerar que o recorrente foi preso menos de 2 (dois) meses após obter liberdade provisória em incidente processual por roubo majorado [PJe 1001479-53.2024.8.11.0045], “
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025